Tribunal: TJBA
Processo: 8027770-45.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027770-45.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CEDULA S/A

Advogado(s)
:
ARIANE AZEVEDO CARVALHO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SOL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

V

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
FORO. ESCOLHA. PRERROGATIVA.
CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – O art. 101, I, do CDC concede ao consumidor a prerrogativa para eleição de foro, podendo este optar por seu domicílio, ou, seguindo a regra geral imposta pelo
caput
do artigo 46 do CPC/2015, o domicílio do réu.

II – Configurada a relação de consumo e sendo o domicílio do consumidor o local em que exercerá melhor a sua defesa e atenda aos seus interesses, valorizados pelo caráter protecionista das normas do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de incompetência territorial.

III – Mantém-se os autos no domicílio do consumidor.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº

8027770-45.2022.8.05.0000
,
da Comarca de Camaçari, em que figura como
Agravante
BANCO CÉDULA S/A e como
Agravado
SOL EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA